Tribunal: TJMT
Processo: 0042568-03.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042568-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
– ICMS – DIFERENCIAL ALÍQUOTA – REGIME DE VENDAS AO CONSUMIDOR FINAL – NÃO CONTRIBUINTE – EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS – NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 (NOVENTA) DIAS – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual nº 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS em face de consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea b, que não a prevê nos casos de operação interestadual em que o adquirente for consumidor final do bem/serviço adquirido e não for contribuinte do ICMS, válida até o início da produção de efeitos da EC 87/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Segunda Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação Anulatória, julgou procedente o pedido inicial,
para declarar nulos os créditos tributários constantes nas CDA’s nº 20143631 e 20155576, no Protesto nº 182276 junto ao Serviço Notarial do Cartório de Protesto de Colíder, assim como os Lançamentos na Conta Corrente Fiscal da empresa correspondentes aos créditos aqui versados, relativos à cobrança do ICMS pelo diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de ativo imobilizado e bens para uso e consumo empregados na atividade da empresa.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando a
do ICMS pelo diferencial de alíquota, conforme redação originária do art. 155, §2º, inciso VIII da Constituição Federal, já que autoriza a cobrança do diferencial de alíquota na aquisição de produtos destinados a compor o ativo permanente da empresa contribuinte.

Assevera que
que após a EC 87/2015, quando há uma operação de circulação de mercadorias firmada com consumidor final localizado em outro Estado, será devido o diferencial de alíquotas ao Estado de destino, seja o consumidor final contribuinte do ICMS ou não.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença apelada, para julgar improcedente o pedido formulado na ação de base.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, no id.
176711310
, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Segunda Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação Anulatória, julgou procedente o pedido inicial,
para declarar nulos os créditos tributários constantes nas CDA’s nº 20143631 e 20155576, no Protesto nº 182276 junto ao Serviço Notarial do Cartório de Protesto de Colíder, assim como os Lançamentos na Conta Corrente Fiscal da empresa correspondentes aos créditos aqui versados, relativos à cobrança do ICMS pelo diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de ativo imobilizado e bens para uso e consumo empregados na atividade da empresa.

Denota-se dos autos que a
CAB Colider Ltda.

ajuizou a Ação Anulatória em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que
é empresa concessionária prestadora de serviço público relativo a abastecimento de água e captação e tratamento de esgoto na comarca de Colíder/MT, e que tão logo assumiu a operação dos serviços, adquiriu diversos materiais e equipamentos no intuito de melhor prestá-los e, para tanto, efetuou transações estaduais e interestaduais.

Salientou, ainda, que não exerce atividade de circulação de mercadoria, o que pode ser confirmado em seu estatuto social, bem como que as transações se deram com a estrita finalidade de obter mercadorias para integrar o ativo fixo ou para uso/consumo da organização no desenvolvimento de suas atividades, sendo que a cobrança de ICMS em qualquer modalidade nessas operações, contraria o art. 155, §2, VII, alínea “b”, da Constituição Federal, os princípios constitucionais da livre atividade comercial e isonomia tributária.

Aduziu, ainda, que não promove a circulação de mercadorias e/ou a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação, passíveis de tributação pelo ICMS, e alega que os produtos que deram origem aos lançamentos ora discutidos constituem insumos adquiridos para utilização em suas atividades.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou procedente o pedido inicial,
para declarar nulos os créditos tributários constantes nas CDA’s nº 20143631 e 20155576, no Protesto nº 182276 junto ao Serviço Notarial do Cartório de Protesto de Colíder, assim como os Lançamentos na Conta Corrente Fiscal da empresa correspondentes aos créditos aqui versados, relativos à cobrança do ICMS pelo diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de ativo imobilizado e bens para uso e consumo empregados na atividade da empresa.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso.

Voltando os olhos aos autos, constato, que a Apelada tem
como sua principal atividade econômica consiste na “Captação, tratamento e distribuição de água”, possuindo ainda como atividade secundária a “Gestão de redes de esgoto”.

Pois bem.
A Emenda Constitucional nº. 87, de 16/04/2015, alterou o §2º do art. 155 da Constituição Federal e incluiu o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visando tratar da sistemática de cobrança do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação [ICMS] incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, como sói a espécie vertente.

Assim,
segundo a regra de transição constante do art. 3º da referida EC 87/2015, o destinatário da mercadoria não contribuinte do imposto no ano subsequente à sua publicação e após o prazo de 90 (noventa) dias, em claro respeito aos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, III, “
b
” e “
c
” da Carta Magna, ao passo que as hipóteses anteriores são de responsabilidade do vendedor, consoante art. 155, § 2º, VIII, “
b
”, da CF/88.

Desta maneira, é evidente que a requerente, empresa prestadora de serviços em regime de concessão pública, ao adquirir os produtos ou equipamentos, está sendo compelida a realizar pagamento de diferencial de alíquota.

Entrementes, como bem o
observado pelo Juiz singular,
não cabe a empresa requerente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, seja porque sua cobrança anterior à EC nº. 87/2015 compete ao remetente das mercadorias, seja porque sua exigência ao consumidor final não contribuinte do imposto por meio de acordos ou protocolos firmados entre os Estados interessados no rateio da exação acaba por vulnerar a atual regra de divisão tributária do art. 155, § 2º, VIII, “
b
”, da CF/88, na redação dada pela EC nº. 87/2015, com efeitos vigorantes a partir de 2016 e respeitados os 90 (noventa) dias.

Logo, a sentença hostilizada, ao determinar a abstenção da exigência do diferencial de alíquota de ICMS da empresa apelada incidente sobre as operações com mercadorias adquiridas, em outras unidades da Federação, encontra-se em consonância com o entendimento hodierno desta egrégia Corte de Justiça, de modo a não justificar o acolhimento da pretensão resistida por parte do ente apelante.

A propósito, ao analisar caso absolutamente similar ao presente, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, recentemente posicionou-se na mesma direção, consoante se verifica do seguinte excerto jurisprudencial,
in

verbis
:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO

DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL ALÍQUOTA – REGIME DE VENDAS AO CONSUMIDOR FINAL – NÃO CONTRIBUINTE – EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS – NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 (NOVENTA) DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA. A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual n° 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS em face de consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, que não a prevê nos casos de operação interestadual em que o adquirente for consumidor final do bem/serviço adquirido e não for contribuinte do ICMS, válida até o início da produção de efeitos da EC 87/2015
.
” (ReeNec 5352/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024